Tribunal: TJMT
Processo: 1030740-75.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030740-75.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ERI BORGES REGITANO - CPF: 123.274.478-60 (APELANTE), LUIZ FERNANDO VILLA MORELI - CPF: 021.054.061-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), VIVIANE MARTINS FRANGE - CPF: 483.479.811-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. ILEGALIDADE DA COBRANÇA CUMULATIVA DE CDI/CETIP COM JUROS REMUNERATÓRIOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. MANUTENÇÃO DA EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo embargante contra sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução opostos, reconhecendo a ilegalidade da cobrança da taxa média da CID/CETIP, determinando a restituição simples e mantendo a pactuação dos juros remuneratórios, com condenação do embargado ao pagamento de custas e honorários. O apelante pretende a reforma do decisum para ver reconhecida a iliquidez do título, a descaracterização da mora e a consequente extinção da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o reconhecimento da ilegalidade da cobrança cumulativa de CDI/CETIP com juros remuneratórios compromete a liquidez do título executivo; e

(
ii
) estabelecer se a abusividade constatada no período de normalidade contratual, com a consequente descaracterização da mora, resulta na extinção da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança cumulativa do CDI/CETIP com juros remuneratórios configura dupla remuneração (bis in idem), violando a Súmula 176 do STJ e justificando a declaração de abusividade.

A constatação de encargos ilegais no período de normalidade contratual descaracteriza a mora, conforme orientação firmada pelo STJ no REsp 1.061.530/RS.

A descaracterização da mora não implica inexigibilidade do título executivo, pois, segundo a jurisprudência consolidada do STJ e desta Câmara, o reconhecimento
de encargo abusivo apenas determina a revisão do valor devido, sem extinguir a execução.

A iliquidez do título não se configura,
pois
a necessidade de adequação do quantum
debeatur
não retira a certeza e exigibilidade da obrigação, mas apenas demanda apuração em liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O reconhecimento da ilegalidade da cobrança cumulativa de CDI/CETIP com juros remuneratórios descaracteriza a mora, nos termos do REsp 1.061.530/RS.

A constatação de encargos abusivos no período de normalidade contratual não afasta a exigibilidade nem compromete a liquidez do título executivo extrajudicial, impondo apenas a revisão do valor devido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 783 e 786.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008,
DJe
10.03.2009.

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, N.U 1009075-15.2024.8.11.0037, Rel.
Serly
Marcondes Alves, j. 23.08.2025.

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, N.U 1008359-78.2024.8.11.0007, Rel.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 17.11.2025.

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, N.U 1016266-36.2023.8.11.0041, Rel.
Serly
Marcondes Alves, j. 28.03.2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
nº
1030740-75.2024.8.11.0041

APELANTE: ERI BORGES REGITANO

APELADO: BANCO DO BRASIL S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ERI BORGES REGITANO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT,
que julgou parcialmente procedentes os
pedidos
, nestes
autos d
e
Embargos à Execução, opostos em face do BANCO DO BRASIL S
/
A, para declarar a ilegalidade da cobrança da taxa média da CID/CETIP, determinando a restituição na forma simples, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pela média do INPC contados da data do desembolso, podendo haver compensação dos valores a serem apurados em sede de liquidação de sentença. Consignou, ainda, que deveria permanecer a taxa de juros remuneratórios conforme pactuado. Por fim, condenou o embargado ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado, o embargante interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a sentença merece reforma para reconhecer a extinção da execução.

Argumenta que a exigência de encargo ilegal no período de normalidade contratual compromete a liquidez do título, em ofensa aos
arts
. 783 e 786 do
CPC
.

Aduz, ainda, que a exigência do encargo ilegal no período de normalidade contratual compromete a mora, e por isso descaracteriza a mora, o que implica em extinção da ação de execução.

Em contrarrazões, o Banco do Brasil S.A. pugna pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, cuida-se de Embargos à Execução opostos
pelo apelante, em face do banco apelado,
objetivando a revisão da Cédula de Crédito Comercial nº 420.501.285, título discutido na execução nº 0016849-19.2015.8.11.0041, pactuado em 09/10/2014, por meio do qual foi concedido ao embargante o valor de R$ 1.000.000,00
.

O embargante, ora apelante, sustentou, em síntese, a inexigibilidade do título por iliquidez, ausência de mora e cobrança de encargos abusivos, consubstanciados na exigência cumulativa de CDI/CETIP com juros remuneratórios de 4% ao ano, sem autorização do Conselho Monetário Nacional, em afronta ao Decreto-lei 413/69, à Lei nº 4.595/64 e à Súmula 176 do
STJ
. Invocou, ainda, violação aos
arts
. 4º, 6º, 46 e 52 do
CDC
pela ausência de transparência quanto às taxas aplicadas, bem como precedentes do STJ (REsp 1.061.530/RS - repetitivo) que reconhecem a descaracterização da mora em casos de cobrança de encargos ilegais.

Adentrando ao mérito recursal, observa-se que a controvérsia central gravita em torno da consequência jurídica do reconhecimento da ilegalidade da cobrança cumulativa do CDI/CETIP com juros remuneratórios no período de normalidade contratual, especificamente se tal reconhecimento implica na extinção da execução em razão da descaracterização da mora e comprometimento da liquidez do título executivo.

Prima facie
, cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. A Cédula de Crédito Comercial, instrumento regido pelo Decreto-lei nº 413/69, constitui título executivo extrajudicial, cuja exequibilidade está condicionada à presença dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme preconiza a sistemática processual civil pátria.

No caso sub examine, o magistrado
a quo
reconheceu expressamente a ilegalidade da cobrança cumulativa da taxa média do CDI/CETIP com juros remuneratórios, por configurar bis in idem, uma vez que ambas as taxas possuem a mesma finalidade remuneratória, sobrecarregando o consumidor com o pagamento duplicado de taxas de juros em favor da instituição financeira.

Nesse sentido, o entendimento desta Quarta Câmara, conforme julgado de minha relatoria:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA
CONTÁBIL. DIALETICIDADE. REJEITADAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CDI COMO ÍNDICE REMUNERATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS SUPERIORES A 1% AO MÊS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA. [...] A cláusula contratual que estabelece a incidência do CDI como índice de correção e remuneração do capital, cumulada com juros remuneratórios previamente pactuados, revela dupla remuneração e afronta à Súmula 176 do STJ, o que caracteriza

sua nulidade. Embora o STJ admita, em tese, a adoção do CDI como fator de remuneração, tal possibilidade exige análise concreta da taxa aplicada, sua compatibilidade com os parâmetros médios de mercado divulgados pelo BACEN e a ausência de onerosidade excessiva, o que não se verifica no caso. A cláusula que estipula juros moratórios de 2,22% ao mês (30,14% ao ano) ultrapassa o limite legal previsto na Súmula 379 do STJ, sendo cabível sua limitação a 1% ao mês. A configuração de encargos abusivos durante o período de normalidade contratual enseja o reconhecimento da descaracterização da mora, conforme entendimento consolidado pelo STJ (REsp 1.061.530/RS). [...] É nula a cláusula contratual que estipula a incidência do CDI como índice de remuneração contratual cumulada com juros remuneratórios prefixados, por configurar dupla cobrança de encargos. Os juros moratórios nos contratos bancários não regidos por norma específica sobre o encargo devem ser limitados a 1% ao mês, nos termos da Súmula 379 do STJ. A constatação da abusividade nos encargos exigidos durante o período de normalidade contratual descaracteriza

a mora do devedor. [...] (N.U 1009075-15.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência,

Julgado em 23/08/2025,
Publicado
no DJE 23/08/2025)

Não obstante o reconhecimento da ilegalidade do encargo, o juízo sentenciante entendeu que, apesar da declaração de abusividade descaracterizar a mora, tal circunstância, por si só, não implicaria na invalidade ou inexigibilidade do título executivo discutido na ação de execução.

Defende
o apelante a

i
liquidez do título executivo extrajudicial
,

uma vez que
a presença de encargos reconhecidamente ilegais
, no período da normalidade,
compromete a determinação precisa do
quantum
debeatur
.

Argumenta que
ao reconhecer a ilegalidade da cobrança cumulativa do CDI/CETIP com juros remuneratórios no período de normalidade contratual, resta evidenciado que o valor do crédito exequendo
se torna
incerto, comprometendo, por conseguinte, a liquidez da cártula, requisito
sine

qua
non
para o ajuizamento da ação executiva.

O apelante pleiteia ainda, o reconhecimento da descaracterização da mora, em razão da abusividade dos encargos contratuais, invocando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.061.530/RS.

Segundo o referido precedente, o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza

a mora do devedor.

“[...] ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA. a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.” (...). (REsp 1061530/RS, Rel.
Ministra NANCY
ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
10/03/2009)

Ocorre que, em que pese o reconhecimento da abusividade contratual e o consequente afastamento da mora no período de normalidade contratual, o título permanece exigível, devendo apenas ser adequado.

Isso porque, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nessas hipóteses, não se determina a extinção da execução, mas tão somente a revisão do valor devido

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta
eg
. Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. CAUSA MADURA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA CDI ADMITIDA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. TÍTULO PERMANECE EXIGÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, substituindo o CDI (
DI-Cetip
) pelo INPC como índice de atualização do débito.

2. O apelante sustenta que o CDI não era aplicado como índice de correção monetária, mas como encargo remuneratório, o que ensejaria sua nulidade por configurar dupla remuneração do capital, cumulada com juros de 17,94% a.a., além da descaracterização da mora diante da abusividade contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se: (i) preliminarmente, se houve julgamento extra petita ao determinar a substituição do CDI pelo INPC e se houve omissão quanto à aplicação do Tema Repetitivo 27/STJ (REsp 1.061.530/RS); (
ii
) no mérito, a validade da cláusula contratual que prevê a incidência do CDI cumulada com juros remuneratórios; e (
iii
) se a constatação de encargos abusivos descaracteriza a mora do devedor e afasta a exigibilidade do título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença incorreu em julgamento extra petita ao substituir o CDI por índice de correção monetária (INPC). Reconhecida omissão quanto à aplicação do Tema 27/STJ (REsp 1.061.530/RS), que determina a descaracterização da mora em caso de encargos abusivos. Contudo, suprida as nulidades pelo art. 1.013, § 3º, III, do CPC

5. A jurisprudência do STJ admite a contratação da Taxa DI (CDI) como encargo financeiro básico, cumulada com juros remuneratórios fixos, desde que a remuneração total não se
mostre abusiva em comparação com as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central.

5. A substituição do CDI por outro índice de correção, ainda que juridicamente indevida, não pode ser revista de ofício em grau recursal, a fim de evitar reformatio in pejus.

6. Diante do reconhecimento da cobrança de encargo indevido no período de normalidade contratual, deve ser afastada a mora debendi, nos termos da tese firmada no Tema 28/STJ, sem implicar na extinção da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a mora debendi.

Tese de julgamento: “1. A estipulação do CDI como encargo remuneratório é válida quando pactuada como índice flutuante em contrato bancário, desde que não abusiva em cotejo com as taxas médias de mercado. 2. A incidência de encargos indevidos na fase de normalidade contratual afasta a mora debendi, nos termos do Tema 28/STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.013, § 3º, III, e 85, § 2º; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 2.090.138/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 02.12.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.318.994/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 27.08.2024; STJ, REsp 2.147.710/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 03.12.2024.

(N.U 1008359-78.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2025,
Publicado
no DJE 17/11/2025)

“[...] A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, sendo líquido, certo e exigível, razão pela qual a mera revisão dos
encargos não enseja a extinção da execução. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora, mas não afasta a exigibilidade do título, impondo apenas a revisão do montante devido (STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi). [...] Tese de julgamento: O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora, mas não afasta a exigibilidade do título executivo extrajudicial, cabendo apenas a revisão do valor devido. [...] (N.U 1016266-36.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025).

Portanto, não há se falar em extinção da execução, medida que não encontra amparo na legislação e na jurisprudência dos tribunais superiores.

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos
pelo banco
em
2
% (
dois
por cento) sobre o valor
da condenação (
art. 85, §11, do
CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025